Tribunal: TJBA
Processo: 0541121-74.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541121-74.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HERCULES OLIVEIRA BROTAS

Advogado(s)
:
BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE. ENTREGA TEMPESTIVA DOS DOCUMENTOS APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

O apelante interpôs recurso em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em face da seguradora.

A sentença homologou, sem resolução de mérito, a prova produzida, com fulcro no art. 383 do CPC, e determinou o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado, sem condenação em honorários advocatícios.

Em apelação, o autor alegou que houve resistência por parte da requerida, consubstanciada na ausência de resposta satisfatória à notificação extrajudicial, pleiteando a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios com base na teoria da causalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve resistência à pretensão do apelante que justificasse a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 382, § 4º, do CPC veda a interposição de recurso em procedimento de produção antecipada de provas, salvo contra decisão que indefira totalmente a medida requerida.

O Superior Tribunal de Justiça, contudo, admite, em caráter excepcional, a interposição de recurso quando a controvérsia versar sobre condenação em honorários, desde que demonstrada a existência de pretensão resistida.

Na hipótese dos autos, a notificação extrajudicial apresentada não continha os elementos necessários à identificação precisa do sinistro no sistema da seguradora, como número do processo administrativo, CPF ou data do acidente, circunstância que comprometeu sua eficácia.

Além disto, os documentos solicitados foram apresentados tempestivamente pela requerida, sem qualquer oposição processual, o que afasta a configuração de resistência à pretensão deduzida.
Nestas condições, ausente pretensão resistida, não se mostra cabível a imposição de honorários advocatícios, conforme orientação pacífica do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
“Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido” (STJ, AgInt no AREsp 2396021/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 07/12/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: “Na produção antecipada de provas, a ausência de elementos mínimos que permitam à requerida identificar o objeto da notificação extrajudicial, bem como a apresentação tempestiva dos documentos solicitados, afasta a configuração de pretensão resistida, por conseguinte, a condenação em honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 382, § 4º; 383; 85, § 8º; 489, § 1º, V e VI; 926; 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp 2396021 SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 07/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0541121-74.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante HERCULES OLIVEIRA BROTAS e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto da relatora.